Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E S P A C H O Intime-se a credora para esclarecer o interesse no prosseguimento no feito. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 12:46:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator